Tribunal: TJDFT
Processo: 0749629-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749629-87.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: Y. S. B. APELADO: SERASA S.A., CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS, BOA VISTA SERVICOS S.A. D E S P A C H O Em observância ao Acórdão no 2006005 (ID 72714662), esta 3a Turma Cível deu provimento ao recurso para deferir à parte Autora/Apelante a gratuidade de justiça, bem como anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que ele receba a petição inicial e dê regular prosseguimento ao processo. Em tempo, após a apresentação de contestação pela parte ré Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, os autos retornaram à segunda instância. Remetam-se os autos à Secretaria da 3a Turma e, subsequente, encaminhamento à Vara de Origem para prosseguimento do feito. Cumpra-se. Brasília, 3 de julho de 2025 15:12:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador